Tribunal: TJSP
Processo: 1132730-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA RECURSAL. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. ARTIGO 5o, ITENS I. 17 E I.25, DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELANTE. MANUTENÇÃO. PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA JUNTADA AOS AUTOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA RECURSAL. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. ARTIGO 5o, ITENS I. 17 E I.25, DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELANTE. MANUTENÇÃO. PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA JUNTADA AOS AUTOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO NÃO DEVE TRAMITAR NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. PRECEDENTES. MÉRITO. REGISTRO DE DIREITO REAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. ART. 129, INC. VII, DA LEI No 11.101/05. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A Subseção de Direito Privado I do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para o julgamento de ações que versem sobre compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos. Artigo 5o, item I.25, da Resolução no 623 de 2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. A ação de conhecimento ajuizada para a formação de título judicial líquido não deve tramitar no juízo universal da falência. Inteligência do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/05. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O interesse processual da parte permanece se a prestação jurisdicional, além de indispensável para evitar prejuízo financeiro reputado indevido, é necessária para a satisfação do direito invocado e existe adequação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. São ineficazes em relação à massa falida os registros de direitos reais sobre bem imóveis após a decretação da falência, salvo se houver prenotação anterior. Inteligência do art. 129, inc. VII, da Lei no 11.101/05.
6. As contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido de alteração da sentença. Precedente desta Colenda 3a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132730-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA (MASSA
FALIDA)
e
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADOR JUDICIAL), é apelado
ROBERTO MASCHERETTI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
Apelantes: Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda (MASSA FALIDA) e
Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos EIRELI (Administrador
Judicial)
Apelado: Roberto Mascheretti
V. 1796
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA
RECURSAL. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO. ARTIGO 5o, ITENS I. 17 E I.25, DA
RESOLUÇÃO No 623 DE 2013 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À
APELANTE.
MANUTENÇÃO.
PROVA
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
JUNTADA
AOS
AUTOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DO FEITO. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL LÍQUIDO NÃO DEVE TRAMITAR NO
JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. PRECEDENTE
DO STJ. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
AFASTADA.
PRECEDENTES. MÉRITO. REGISTRO DE DIREITO
REAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À MASSA
FALIDA. ART. 129, INC. VII, DA LEI No 11.101/05.
PEDIDO
FORMULADO
EM
CONTRARRAZÕES.
INADMISSÍVEL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
1. A Subseção de Direito Privado I do Tribunal de Justiça
de São Paulo tem competência preferencial para o
julgamento de ações que versem sobre compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos. Artigo 5o, item I.25,
da Resolução no 623 de 2013 do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
2. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa
jurídica que demonstra sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
3. A ação de conhecimento ajuizada para a formação de
título judicial líquido não deve tramitar no juízo universal
da falência. Inteligência do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/05.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O interesse processual da parte permanece se a prestação
jurisdicional, além de indispensável para evitar prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
3
financeiro reputado indevido, é necessária para a satisfação
do direito invocado e existe adequação entre a situação
lamentada e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. São ineficazes em relação à massa falida os registros de
direitos reais sobre bem imóveis após a decretação da
falência, salvo se houver prenotação anterior. Inteligência
do art. 129, inc. VII, da Lei no 11.101/05.
6. As contrarrazões não são a via processual adequada para
formulação de pedido de alteração da sentença. Precedente
desta Colenda 3a Câmara de Direito Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
621/625), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 6a Vara Cível
do Foro Central Cível desta Capital, em ação de cobrança c/c obrigação de
fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de condenar a
requerida: a) à restituição dos valores investidos pelo autor, acrescido de
correção monetária pelo INPC e de juros remuneratórios de 1% ao mês, além
dos juros moratórios a partir do inadimplemento; b) à constituição da garantia
hipotecária, no valor equivalente ao investido pelo autor em qualquer outro
dos empreendimentos.
Segundo a requerida (págs. 631/642), ora apelante, a sentença
merece ser reformada, em síntese, pelos seguintes motivos: a) padece de
nulidade, por ter sido proferida por juiz incompetente; b) o autor já possui
crédito habilitado nos autos da falência, o que caracteriza a perda
superveniente do objeto da ação; c) a constituição de direito real de garantia
dentro do termo legal da falência é ineficaz perante a Massa Falida; d) a
constituição de direito real, em favor de credor já habilitado, afeta diretamente
no concurso de credores, em prejuízo ao princípio da paridade.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
4
beneficiária da Justiça Gratuita, que foi concedida pelo D. Des. Grava Brazil
(págs. 692/693).
Contrarrazões apresentadas (págs. 658/671).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 689/690).
A Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial não
conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado, pela natureza dos contratos discutidos
nos autos (págs. 822/827).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 838).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
1. Da competência para análise do presente recurso
A competência recursal atribuída pela apelante à Colenda 2a
Câmara de Direito Empresarial foi devidamente afastada pelos Doutos
Desembargadores Grava Brazil, Ricardo Negrão e Sérgio Shimura, conforme
se depreende do Acórdão de páginas 822/827, cujos fundamentos foram
suficientes para demonstrar que a redistribuição a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado era a medida jurídica adequada a ser
tomada, à luz do disposto no artigo 5o, itens I. 17 e I.25, da Resolução no 623
de 2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
5
Assim, com a redistribuição executada pelo cartório (pág. 834),
está devidamente fixada a competência recursal desta Colenda 3a Câmara de
Direito Privado, o que autoriza a análise das questões postas a seguir.
1. Da impugnação à justiça gratuita concedida à apelante
Destaco, inicialmente, que o Douto Desembargador Grava Brazil
concedeu, de forma correta e justa, o benefício da gratuidade da justiça à
apelante, considerando que os elementos de convicção dos autos indicam que
ela, assim como alega, não tem condição financeira para suportar o ônus
econômico da demanda, ao menos no que se refere à taxa inerente à
interposição do presente recurso (págs. 692/693).
Tanto é verdade que a recuperação judicial dela foi convolada em
falência, entre outros, pelos seguintes motivos: a) o não pagamento dos
honorários do administrador judicial; b) o encerramento das atividades pelas
empresas, inclusive, com obras não finalizadas; c) a ausência de
absolutamente nenhum recuso em caixa, nem mesmo para convocar a
Assembleia Geral de Credores ou arcar com as despesas das cópias das
matrículas das unidades imobiliárias (págs. 502/511).
2. Da competência do Juízo Cível
A competência para processamento e julgamento do feito atribuída
pela apelante ao Juízo Falimentar foi afastada pelo Juízo Cível, conforme se
depreende da decisão de páginas 554/556.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
6
De fato. A ação de conhecimento para a formação do título judicial
líquido não deveria ter tramitado no juízo universal da falência, mas sim no
juízo cível, como ocorreu. Sobre o tema, confira-se o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência da Segunda Seção
desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n.
11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a
competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o
juízo universal falimentar” (REsp 1.643.856/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Data do Julgamento: 13/12/2017 destaque meu).
Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, em
nenhum momento se discute a propriedade das unidades de seus
empreendimentos, de maneira que não se justifica a remessa dos autos a Juízo
Falimentar, conforme exposto no Acórdão de páginas 822/827.
Nos termos da referida decisão colegiada, cujos fundamentos
transcrevo, pela clareza e correção, a presente ação “não se inclui na ordem
de avocação das ações de adjudicação compulsória, proferida pelo Juízo
Falimentar (vide fls. 9050/9053, dos autos da falência; processo n.
1132473-02.2015.8.26.0100), ou no teor do Enunciado n. 09, editado pela
Turma Especial 1 da Seção de Direito Privado, deste E .Tribunal:
"Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo
discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo
Atlântica" (destaque não original). Sobre o tema, bem pontuou o apelado, em
contrarrazões, que a presente ação não se refere à adjudicação
compulsória, mas tem "como objeto o pagamento de valores em referência
aos Contratos de Investimento celebrados entre as Partes, de modo que não
guarda mínima relação jurídica com a adjudicação compulsória das unidades
condominiais." (fls. 663) e, portanto, não é de competência do Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
7
Falimentar” (págs. 826 destaques meus).
3. Da alegada perda superveniente do interesse processual
Conforme exposto pelo apelado em suas contrarrazões (pág. 666),
a sentença reconheceu crédito em seu favor superior àquele reconhecido
espontaneamente pela apelante e incluído na relação de credores da falência.
Por isso, o apelado ainda tem interesse processual diante da
necessidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito invocado, pois,
sem a constituição de um título executivo por meio da presente demanda, ele
não conseguirá habilitar a totalidade do crédito que alega ter na falência da
apelante e, se isso não ocorrer, poderá suportar prejuízo patrimonial indevido.
A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior preleciona que há
interesse processual se a parte, para evitar um prejuízo, necessita exatamente
da intervenção dos órgãos jurisdicionais (Curso de Direito Processual Civil,
vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 63).
Além disso, existe adequação entre a situação lamentada pelo
apelado de descumprimento das obrigações assumidas pela apelante e o
provimento jurisdicional concretamente solicitado de cominação de obrigação
de fazer e restituição de valores pagos.
Nesse sentido já decidiu, em situação análoga, este Egrégio
Tribunal:
(...). PRELIMINAR CONDIÇÕES DA AÇÃO Sustenta o apelante
carência de ação na modalidade interesse de agir afirmando que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
8
cheques da ação foram objeto de inscrição no plano de recuperação
judicial Não ocorrência (...) Interesse de agir configurado com o
ajuizamento da ação monitória objetivando dar aos cheques a
característica de título executivo judicial, apto a ensejar execução
judicial ou ulterior habilitação
Precedentes desta Corte

Preliminar rejeitada. (...) Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível 0002893-47.2012.8.26.0291; Relator: José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 19/11/2015 destaque meu);
Cobrança (...) Sentença de procedência da pretensão da autora
Recurso da ré, com arguição da falta de interesse de agir,
desnecessidade e inadequação da via eleita, já que o crédito foi
arrolado no seu pedido de recuperação judicial deferido (...)
Extinção pretendida pela ré inadmissível, uma vez que o crédito da
autora é ilíquido e superior ao que foi arrolado na recuperação -
Prosseguimento da ação, mesmo diante da homologação do plano de
recuperação judicial, se o crédito ainda carece de certeza e liquidez

(...)

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004384-64.2014.8.26.0562; Relator: Cerqueira Leite; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/05/2017
destaque meu).
Nessas condições, tendo sido superadas as preliminares arguidas
pelas partes, o mérito recursal comporta análise.
4. Do mérito
O recurso comporta parcial provimento.
Ocorre que, na sentença, foi determinada a constituição de direito
real de garantia (março de 2019 - págs. 621/625) após ter sido decretada a
falência da apelante (janeiro de 2017 - págs. 643/652).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
9
Nesse contexto, diante da inexistência de prenotação antes da
falência, o registro do direito real de garantia decorrente da constituição
determinada na sentença, de fato, é ineficaz em relação à apelante, que é
massa falida, por força do disposto no artigo 129 da Lei no 11.101 de 2005.
Confira-se o seu teor:
“Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o
contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do
devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:
(...). VII - os registros de direitos reais e de transferência de propriedade
entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a
imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido
prenotação anterior”.
A respeito do tema, André Luiz Santa Cruz Ramos explica que a
razão de ser do dispositivo em questão é bastante simples: “caso se admitisse
o registro posterior, estar-se-ia abrindo uma brecha perigosa, isto é,
permitindo que se forjasse um contrato de compra e venda anterior à sentença,
para justificar o registro posterior à quebra” (Direito Empresarial
Esquematizado. 6a. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016,
pág. 755).
Esta Colenda 3a Câmara, inclusive, já decidiu que inscrições de
direitos reais e transcrições de transferência de propriedade por título oneroso
ou gratuito realizadas após a declaração da falência não produzem efeitos
(Apelação Cível 0197248-82.2011.8.26.0100; Relator: Egidio Giacoia; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/06/2018).
Há que se considerar também que o reconhecimento da ineficácia é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
10
a medida mais justa e equânime a ser tomada. Isso porque interpretação em
sentido contrário faria com que o apelado, contraente de negócio jurídico
irregular, dado que simulado (art. 167 do CC - pág. 623), tivesse a
classificação de seu crédito elevada na falência da apelante, em flagrante
prejuízo a outros credores que sempre respeitaram as prescrições legais.
No mesmo sentido manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça aduzindo que, para não se frustrar o tratamento paritário dos credores
habilitados na falência, “não há de prosperar perante a massa falida apelante a
constituição de garantia hipotecária incidente sobre o crédito em questão”
(pág. 690).
Por fim, não comporta análise o pedido formulado pelo apelado,
em sede de contrarrazões de apelação, por falta de amparo legal. As
contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido
de alteração da sentença, conforme já decidiu esta Colenda 3a Câmara:
“Impossibilidade de formulação de pedido em contrarrazões. (...) Negado
provimento
ao
recurso” (Apelação
Cível
1003040-20.2017.8.26.0602;
Relator: Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/06/2019).
De qualquer forma, ainda que se entendesse pela impossibilidade
de cumprimento da tutela específica, como quer o apelado, a conversão da
pretensão originária em perdas e danos, conforme já decidiu esta Colenda 3a
Câmara, seria “matéria a ser analisada em sede de cumprimento de sentença,
descabendo análise por este Tribunal, per saltum, sob pena de configurada a
supressão de instância” (Apelação Cível 1006441-88.2016.8.26.0011;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 12/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1132730-27.2015.8.26.0100
11
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para declarar a ineficácia, em relação à massa falida apelante, do registro
decorrente da constituição da hipoteca determinada na sentença judicial.
Sucumbentes ambas as partes em grau recursal, a verba honorária
não deve ser acrescida.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora